Tribunal: TJES
Processo: 0000730-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Grave
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000730-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
TORTURA. TORTURA CONTRA ADOLESCENTE.
PRELIMINAR.

ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR
E
NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS.
SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA.
M
ÉRITO.

PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO
,
POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS.
PLEITO DE
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVADOS.
REGIME DE CUMPRIMENTO

FECHADO
.
IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO.
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2, ‘A’, DO CP.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE. ESPÉCIE DE SANÇÃO PENAL. ART. 804 DO CPP. PRECEDENTE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

PRECEDENTE.

R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1.
PRELIMINAR:

1.
1.
A apreensão dos objetos ilícitos ocorreu após o recebimento de denúncia de populares,

posteriormente confirmada pelas autoridades policiais quando de diligência no local especificado. Tais circunstâncias, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo, e indicam a existência de fundadas suspeitas a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos, do CPP. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.
1
.
A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto materialidade e autoria restaram estampadas no auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado, oitiva dos policiais militares e da vítima, bem como pela confissão parcial, ofertada pelo réu.

2.2.

Não prospera o pleito de pena mínima, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.

2.3.

Considerando o quantitativo de pena, fixado em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime fechado, para início do cumprimento da reprimenda, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

2.4
.
A multa é espécie de sanção penal, e a situação economicamente desfavorável do agente não representa causa para sua extinção. Precedente do STJ.

2.5
.
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedente do STJ.

2.6.

I
ncabível a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a
orientação jurisprudencial do C. STJ, no
sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.

3
.
Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000730-71.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado Particular do APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Trata-se de
a
pelação
interposta por
C
ARLOS EDUARDO OLIVEIRA ALVES
,

em face da
sentença proferida pelo Juízo da
6ª
Vara
Criminal de Vitória/
ES
(fls.
324/326
)
,
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do
s
crime
s
de
po
rte ilegal de
arma de fogo
com numeração
suprimida

(art. 1
6, § 1º,
inc. IV,
da Lei 10.826/03
1
),
tortura
(art. 1º, inc. I, alínea ‘a’, da Lei 9.455/97),
e
tortura contra adolescente
(art. 1º, inc. I, alínea ‘a’, e § 4º, inc. II, da Lei 9.455/97
2
),
na forma do art. 69 do CP,

à pena
total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no
regime
inicial fechado, e
pagamento de
1
0 (
dez
)
dias-multa.

Acerca d
os fatos,
narra a peça acusatória que,
na
tarde de
26/1/2022, policiais militares em patrulhamento
pela

capital recebera
m
informes sobre
a ocorrência de
disparos de arma de fogo e
suposta
tortura
de 02 (duas) mulheres,
nas
imediações do bairro Gurigica.

No local indicado, a guarnição localizou
O
nicia da Silva Souza Gomes e sua filha adolescente, J.S.G.,
que apresentavam
lesões
nas mãos, causadas por disparos de arma de fogo,
e noticiaram ter sido submetidas

a
imenso sofrimento físico
pelo indivíduo conhecido como “Patinho”.

As autoridades empreenderam diligências, logrando identificar
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ALVES como
o
autor dos fatos,
pessoa que
correspondia à descrição fornecida pelas vítimas, e que
,
segundo informações de populares, estaria escondido
na casa nº 66 d
a escadaria Nossa Senhora da Guia,
Mo
rro do Jaburu, município de Vitória/ES.

Dando continuidade às investigações, os policiais militares
foram até
a residência indicada,
e avistaram
o momento em que o ora recorrente escond
ia
01 (uma) pistola .40, com numeração suprimida, e 01 (um) carregador,
municiado com 15 (quinze) cartuchos,
no forro da
varanda
,
fato que motivou a abordagem.

Consta mais que, n
o interior da
moradia,
ainda foram apreendidos 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) bucha de maconha.

Há
preliminar
, que passo a enfrentar.

A
defesa
pretende, inicialmente, a declaração da
ilicitude
das
provas que ensejaram a condenação
,
sob o argumento de que foram obtidas a partir de busca domiciliar realizada ilegalmente.

Contudo
, extrai-se dos autos que
a

apreensão d
a
arma de fogo
ocorreu
durante a apuração de
denúncia
especificada, q
ue
foi
confirmada pelas
autoridades
policiai
s
quando
de diligência no local.

Tais circunstâncias, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo
policial
, e indicam a existência de
fundadas suspeitas
a justificar a
revista,
independe
nte
da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º
3
, e 244
4
, ambos, do Código de Processo Penal
.

Assim,
regular a atuação da polícia,
pois configurada a justa causa para a busc
a
5
,
REJEITO A PRELIMINAR.

No

m
érito
,
a
defesa
se insurge

contra a condenação
nas penas do crime de tortura
,
aduzindo que não há provas
seguras de que o réu foi o autor d
a tortura de
J.S.G.

e de
O
nicia da Silva Souza Gomes.

Entretanto, a
materialidade

está
fartamente
demonstrada pelo
auto de apreensão (fls. 22/23), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 25), boletim unificado
nº 46905621
(fls. 31/34), cópia
s
de prontuário
s
médico
s
(fls. 50/55
e 194/204
), e laudo pericial de
exame de arma de fogo e material
(fls. 151/157).

De igual modo, a
autoria
restou
confirmada
pelas declarações da vítima
O
nicia da Silva Souza Gomes,
que,
logo após a tortura, indicou o ora recorrente como autor do crime
(
mídia de fl. 236
),
versão que foi confirmada
pel
os
policiais militares Renato Gonçalves e Renan Erlacher, responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 08/11 e mídia de fl. 242).

Nesse cenário, embora o
apelante tenha negado a autoria
(fl
s
.
10/11
e
mídia de
fl.
236
)
,
tal versão
não
se mostrou suficiente para ilidir sua responsabilidade.

Prossigo, com a análise das pretensões referentes à dosimetria.

A
defesa postula pelo
redimensionamento
da
s
pena
s
-base
s
para o
s

mínimo
s
lega
is
.

Quanto ao crime do
art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03,

verifico que
a
sanção
foi fixada no mínimo legal e, nesse patamar, foi tornada definitiva, razão pela qual
carece de interesse
o pleito
de seu
redimensionamento.

Já quanto aos delitos de
tortura,
em que figuraram como vítimas
Onícia da Silva Souza Gomes e J.S.G,
consta que
a
Magistrad
a
fixou as
basilares
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, considerando
a negativação dos vetores d
a
culpabilidade
e
consequências
dos crimes.

Sobre a
culpabilidade
,
a

Juíza de Direito anotou
ser elevada,
“e
m razão da gravidade dos fatos praticados pelo acusado, eis que se utilizou de diversos meios pa
r
a causar sofrimento à vítima, por meio de agressões físicas e ameaças, inclusive, com emprego de arma de fogo
”
,
avaliação que justifica o agravamento da pena-base.

No que concerne
às
consequências
do crime
,
asseverou a sentença
serem gravíssimas,
“e
is que a vítima
teve que se mudar do bairro e não mais retornou, abandonando seu lar, além de ter suas mãos machucadas
”,
fato
s

que
extrapola
m
as elementares do tipo penal, e autoriza
m
a exasperação da pena-base.

Tendo sido a
presentado
s
elemento
s
idôneo
s
para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime de
tortura
(0
4
a 1
0
anos),
reputo
adequad
o e suficiente o patamar fixado pelo
Magistrado a título de
pena-base
(03 anos e 06 meses)
.

R
ememoro que a aplicação da
pena-base
no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu, no caso em debate.

Indo adiante, q
uanto ao
regime inicial
fixado para o cumprimento da sanção, preservado
o quantitativo imposto na sentença (10 anos e 06 meses de reclusão),
impõe-se a
manutenção
do
regime

fechado
,
nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Também n
ão procede
o pedido
de exclusão da
multa pecuniária,
em razão da hipossuficiência do
réu,
pois, segundo a
jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ,
não se admite a isenção d
e tal
pena,
estabelecida
no preceito secundário da norma penal incriminadora
.

Já c
om r
elação
à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita,
o
ST
J
possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
despesas
processuais, é a fase de execução
7
.

Desse modo,
o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim,
o p
leito
de
concessão do direito de recorrer em liberdade
não merece provimento,
vez que a
orientação jurisprudencial do STJ caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal,
não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação.

Nesse sentido, c
ito precedente:
STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julg.: 15/05/2023,
DJe 17/05/2023.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
8121220
),
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem:
(...)
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;
2
Art. 1º Constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
(...)
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
(...)
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;
3

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.(...)
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.
4

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
5

STF -
HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/3/2022,
DJe: 25/3/2022.
6

STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,

T6,
Julgamento: 24/05/2022,
DJe 27/05/2022).
7

STJ. AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,

Julgamento: 08/11/2022,
T5,
DJe:
16/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.